Tribunal: TJSP
Processo: 1052465-13.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Recurso do embargado, que se limita a discutir a elevação da verba honorária, superada a discussão quanto a penhora efetuada sobre o imóvel. Devolução à Câmara que julgou a Apelação para juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. Honorários sucumbenciais. Impossibilidade de arbitramento equitativo em caso de elevado valor da

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Recurso do embargado, que se limita a discutir a elevação da verba honorária, superada a discussão quanto a penhora efetuada sobre o imóvel. Devolução à Câmara que julgou a Apelação para juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. Honorários sucumbenciais. Impossibilidade de arbitramento equitativo em caso de elevado valor da causa ou condenação (Tema 1076). Obrigatória observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC. Honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa. Montante que bem remunera o trabalho desenvolvido, sem excessos, em observância aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC. Recurso provido.